Tribunal: TJSP
Processo: 2271268-38.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de drogas. Pleito liminar deferido. Pequena quantidade de droga. Prisão preventiva que se mostra excessiva. Constrangimento ilegal caracterizado. Conduta, contudo, que demanda acautelamento. Imposição de medidas alternativas ao cárcere. Liminar confirmada. Ordem concedida.